Tribunal: CARF
Processo: 10665.720221/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10665.720221/2012­80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.977 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
5 de agosto de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO ­ CSLL
Recorrente
A FONTE DAS ROUPAS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO ­ COMPENSAÇÃO
ANO­CALENDÁRIO 2002
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL
Não se admite a compensação de crédito tributário, a favor do contribuinte,
sem que haja a comprovação inequívoca de sua certeza e liquidez.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720221/2012-80
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 02­
44.191, da 3a Turma da DRJ/BHE, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente os pedidos de
compensação declarados através de PER/DCOMP, conforme adiante descrito.
De acordo com o Despacho Decisório, foram homologadas tacitamente as
PER/DCOMP
16614.312317.140803.1.3.03­9460,
23331.79947.221003.1.3.03­9859
e
04004.98664.290104.1.3.03­4729, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Não foram homologadas as compensações declaradas nas PER/DCOMP
07766.15810.160307.1.7.03­6602 e 38608.72657.160209.1.7.03­0308, posto não ter restado
saldo negativo
A ora recorrente apresentou a sua manifestação de inconformidade alegando:
Que a requerente procedia à apuração da CSLL pelo regime do Lucro Real
estimado, procedendo a sua declaração de ajuste nos prazos e condições
regulamentares desde o ano base de 2001. (...) Desse processo de apuração vieram se
acumulando valores a serem compensados da contribuição exigida no processo
citado, não sendo o valor resultante ou apurado num único exercício como pretende
o fisco.
Esclarece que recebeu intimação da RFB informando da existência de
inconsistência das informações prestadas em suas declarações e a orientação acerca
da retificação das declarações com incorreções. Os sistemas informatizados da RFB
se recusaram a processar grande parte das retificações; solicita que as retificações
recusadas sejam procedidas de ofício, nos termos do art. 149 do CTN.
Acerca das DCOMP’s não homologadas, esclarece que os débitos referem­se
às mesmas competências e com valores equivocadamente informados.
Por fim, pleiteia o acatamento da manifestação de inconformidade, a
retificação de ofício das informações prestadas nas DCOMP’s, com a realização de
diligência se necessária e o cancelamento das exigências.
A DRJ manteve a decisão de piso, inicialmente, afirmando que o art. 16,
inciso III, do Decreto 70.235/72 que as provas devem ser apresentadas na impugnação,
ressalvadas as hipóteses previstas no § 4o do mesmo artigo, transcrito, o que não é o caso. Os
documentos comprobatórios da legitimidade do procedimento executado já deveriam estar de
posse do contribuinte desde a apresentação da declaração ao fisco; neste contexto, a
manifestação de inconformidade apresentada deveria estar acompanhada destes documentos.
Por outro lado, continua, a diligência fiscal pode ser promovida para o
melhor convencimento do julgador, se remanescer dúvidas acerca dos fatos presentes nos autos
(art. 18, do Decreto no 70.235, de 1973). No presente caso, os documentos anexados ao
processo mostram­se suficientes para a solução do litígio.
Em relação ao pedido de retificação ex officio da DCOMP, discorre sobre as
regras para retificação de PER/DCOMP, previstas nas normas administrativas (IN SRF
460/2004 e IN RFB 1.300/2012) para concluir que: a competência da DRJ está adstrita à
apreciação dos litígios instaurados nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, no caso
vertente, a apreciação da manifestação de inconformidade quanto à não homologação das
compensações declaradas pelo contribuinte. A revisão de ofício nos moldes do art. 149 do
CTN está a cargo da DRF de jurisdição do contribuinte, nos termos do 241 do Regimento
Interno da RFB – Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.720221/2012­80
Acórdão n.o 1001­001.977
S1­C0T1
Fl. 3

3
Quanto à apuração do saldo negativo de CSLL, a DRJ alega:
Considerando as alegações apresentadas pelo manifestante, cabe esclarecer
que a legislação tributária vigente ­ art. 1o da Lei no 9.430, de 1996 ­ determina a
apuração do IRPJ/CSLL por períodos de apuração; neste contexto, os “saldos
negativos de IRPJ/CSLL” são apurados período por período e devem ser controlados
individualmente, em respeito ao artigo 168 do CTN que limita o direito à restituição
(ou sua utilização em DCOMP) ao decurso do prazo de cinco (05) anos. Assim
sendo, totalmente desprovida de amparo legal a forma de apuração do Saldo
Negativo indicada pelo manifestante.
Quanto à existência de outros eventuais créditos do contribuinte para com a
união, deverão ser formulados Pedidos de Restituição, facultada ainda a sua
utilização em outras Declarações de Compensação, desde que respeitado o prazo
previsto no art. 168 do CTN e as demais regras previstas na legislação de regência.
Por fim, baseada em tudo que foi discutido, conclui por:
NÃO CONHECER do pedido de retificação ex­offício das DCOMP’s em
análise neste processo.
NÃO HOMOLOGAR as compensações em litígio neste processo.
Cientificada em 22/05/2013 (fl 81), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 10/06/2013 (fl 84).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em seu recurso, inicialmente, a recorrente informa:
A Recorrente apresentou retificação da DCOMP Ano­calendário 2002,
referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ­ CSLL.
A fim de garantir o crédito tributário, foi depositado em conta judicial o valor
de 20.290,08 (vinte mil, duzentos e noventa reais e oito centavos) em 28/08/2012
(comprovante anexo), estão sendo discutidos os créditos através da Execução Fiscal
processo 0074.12.000460­6, na comarca de Bom Despacho/MG.
A recorrente, preliminarmente, alega prescrição já que o processo trata de
débitos da CSLL, do ano­calendário de 2002 e que já decorreram mais de oito anos (sic),
provavelmente, levando em consideração a data do despacho decisório e que, portanto, a
cobrança do débito não pode "prosseguir". Apresenta jurisprudência.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Como antes dito, alega que o crédito tributário está sendo discutido
"judicialmente" (execução fiscal), tendo sido realizado o depósito integral do montante.
Portanto, ocorre a suspensão da sua exigência, com base no artigo 151, inciso II, do Código
Tributário Nacional.
No mérito reitera o que alegado em sua manifestação de inconformidade,
tratando da forma de apuração, apresenta jurisprudência.
A seguir comenta que a embargada ignora que o saldo pretendido é
decorrente de valores que vieram se acumulando e que não foram apurados de forma isolada.
Comenta ainda que os créditos carecem de liquidez e certeza, já que não são
valores declarados em DCTF's, que não foram homologadas, e nem são oriundos de
lançamentos nos termos do art. 142 do CTN.
Alega que as cobranças são indevidas como se pode comprovar através dos
balanços e demais documentos bastando uma perícia contábil. Cita jurisprudência.
A seguir reclama a atualização de seus créditos pela variação da taxa SELIC,
já que a União assim o faz em relação aos seus créditos e cita jurisprudência.
Por fim, requer:
a) Para reconhecer e declarar prescrito o crédito tributário.
b) Reconheça a inexigibilidade do débito.
c) Que sejam compensados os prejuízos fiscais dos anos anteriores conforme
previsão no RIRPJ.
c) Pede ainda, que sejam compensados os prejuízos fiscais dos anos anteriores
conforme previsão no RIRPJ.
Requer, adicionalmente que:
O cadastramento do Dr. Leonardo de Lima Naves, devidamente inscrito na
OAB/MG sob o n.° 91.166, na capa dos autos para os fins de direito, especialmente
para futuras publicações.
Com relação à preliminar de prescrição, vou denominar assim, com a devida
vênia, o que está em discussão é a compensação pleiteada e não homologada consoante o
despacho decisório, emitido em 09/02/2012, cuja ciência deu­se em 17/02/2012 (fl.35).
No caso, o PER/DCOMP n° 38608.72657.160209.1.7.03­0308, foi criado em
16/02/2009 (embora não esteja disponível a data de transmissão, fica claro que esta ocorreu
após esta data ­ fl.07,) e a de n° 07766.15810.160307.1.7.03­6602, transmitida em 16/03/2007
(fl.13), portanto, absolutamente dentro do prazo, consoante o artigo 74, da Lei 9.430/96,
parágrafo 5°:
§ 5° O prazo para homologação da compensação declarada pela
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação.
Portanto, incabível a alegação da recorrente.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.720221/2012­80
Acórdão n.o 1001­001.977
S1­C0T1
Fl. 4

5
Alega ter efetuado o depósito judicial do montante em discussão, pleiteando a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando o que se discute aqui é a não
homologação das compensações pleiteadas. Portanto, não há sentido no pleito, neste aspecto,
posto que o inciso III, do artigo 151 do CTN dispõe que suspendem a exigibilidade do crédito
tributário as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.
Requer também a compensação de prejuízos fiscais (sic), incabível neste
processo, porquanto, repito, trata­se de não homologação de compensações pleiteadas.
Quanto ao último requerimento, ou seja, que todas as intimações, publicações
e notificações, sejam realizadas em nome dos advogados, cito a Súmula CARF 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo
Portanto, nega­se também esta parte.
Além dessas alegações, a recorrente nada trouxe de novo ao processo que lhe
desse razão em seus pleitos. Na verdade, a DRF afirma que não restou saldo que permitisse
homologar as duas mencionadas DCOMP, o que foi mantido pela DRJ e não foi contestado
pela recorrente ou mesmo apresentada provas de que haveria saldo.
É dever recorrente apresentar as devidas provas de seu erro, consoante o
artigo 373, do Código de Processo Civil ­ CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Por outro lado, a escrita contábil faz prova a favor do contribuinte, consoante
o art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99 (revogado
pelo de n° Decreto 9.580/2018):
Art. 923. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Como bem indicado pela DRJ, o artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72
dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV ­ as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
Ressalte­se que este requerimento deveria ter sido feito, na forma acima, se
fosse o caso,quando da impugnação, nunca de forma genérica, como a recorrente mencionou
em seu recurso.
Por outro lado, art. 170, do CTN dispõe que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.(meu
grifo)
Portanto, correta a decisão da DRJ já que não houve a prova da liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
Consequentemente, rejeito a preliminar suscitada para, no mérito, negar
provimento ao presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital